Tribunal: TJDFT
Processo: 0734262-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734262-62.2020.8.07.0001 RECORRENTES: NEXT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A - SPE, BASE INVESTIMENTOS E INCORPORAÇÕES S/A, ANDREIA MORAES DE OLIVEIRA MOURAO RECORRIDO: SHIN - CENTRO DE ATIVIDADES - CA 11 - BLOCO K - BRASILIA DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015 (REsp 1.812.301/SC e REsp 1.822.171/SC – Tema 1.046). Todavia, em 31/8/2022 e 1/9/2022, o Ministro Raul Araújo decidiu, respectivamente, pela desafetação dos recursos especiais 1.822.171/SC e 1.812.301/SC, vindo o Tema 1.046 ser cancelado em 2/9/2022. Por essa razão, revogo a decisão de ID 34758566 e passo ao respectivo juízo de admissibilidade. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. COISA JULGADA. IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. AUSÊNCIA DE ORIGINALIDADE DA DEMANDA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE VALIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. REDUÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Na presente hipótese a recorrente ajuizou a ação por meio da qual requereu a condenação das rés ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na solução de problemas estruturais surgidos no edifício que compõem o condomínio residencial autor, sendo que o Juízo singular extinguiu o processo nos termos do art. 487, inc. V, do CPC, diante do reconhecimento da coisa julgada. 2. Nos termos do art. 337, § 2o, do Código de Processo Civil, duas ações são idênticas caso tenham as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. 2.1. No caso em deslinde, é possível identificar que a autora, ora apelante, em demanda anteriormente proposta, sustentou a ocorrência dos mesmos fatos e fundamentos articulados na presente demanda. 2.2. A propositura de nova demanda para discutir e requerer novamente a solução de danos estruturais já decididos em sentença anterior deve ser obstada pelos efeitos negativos da coisa julgada. 2.3. Nesse contexto, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, nos termos do art. 505 do CPC. 3. Deve ainda ser observada a regra prevista no art. 508 do Código de Processo Civil. 3.1. A respeito da eficácia preclusiva da coisa julgada convém ressaltar que a impossibilidade de discussão, em novo processo, as mesmas questões ou outras circunstâncias decorrentes é justificável pelos efeitos produzidos pela coisa julgada. 3.2. Assim, sempre que o enfrentamento da alegação puder contrariar o dispositivo de sentença ou acórdão protegidos por esses efeitos deve ser reconhecida a ausência do referido pressuposto processual de validade. 4. Em regra, os honorários de advogado devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC. 4.1. Nas hipóteses em que o valor imposto à parte, à vista da sucumbência, se mostrar exorbitante, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade previstos no art. 8o, em composição com a regra antevista no art. art. 85, § 2o, ambos do CPC 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que os honorários advocatícios não podem ser fixados com base no critério da equidade quando a própria lei determina que tal percentual deve ser arbitrado entre 10% e 20%, considerando o valor dado à causa. No aspecto, aponta ainda divergência jurisprudencial com precedente do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece ser admitido no que tange ao ventilado malferimento ao artigo 85, § 2o, do CPC, bem como acerca do suposto dissenso interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissídio pretoriano foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014